Tribunal: TJMT
Processo: 1027261-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027261-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCINALDO ASSUNCAO DE SOUZA - CPF: 633.176.302-30 (INTERESSADO), 3A VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3.a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS
N. 1027261-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

PACIENTE: FRANCINALDO ASSUNÇÃO DE SOUZA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS

– PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – ANÁLISE QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – VIA INADEQUADA – DECRETO DE PRISÃO – LEGALIDADE – CENÁRIO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR – POSSIBILIDADE

– RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O H
abeas Corpus
não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.

A impetração do
writ
se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

Segundo a Recomendação 62 do CNJ, é caso de afastar/suspender o decreto prisional enquanto perdurar a situação de calamidade pública ‘pandemia de Covid-19’, de modo a manter a finalidade coercitiva da medida, devendo ser convertida em regime domiciliar, diante da excepcionalidade do caso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS
N. 1027261-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

PACIENTE: FRANCINALDO ASSUNÇÃO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
em favor de
FRANCISO ASSUNÇÃO DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
que determinou a prisão do pacient, em decorrência de sua inadimplência no pagamento da pensão alimentícia de sua filha menor,
FRANCIELY VITÓRIA CAMARGO SOUZA
, referente aos meses de fevereiro a abril de 2018, bem como as parcelas que se venceram no curso do processo pelo rito da prisão civil (ID 71547984).

Sustenta o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada em 10/02/2020 em razão do inadimplemento da prestação alimentícia no montante de R$ 6.626,64 (seis mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Afirma que o paciente constituiu nova família e ainda possuí outros dois filhos menores não tendo condições de adimplir regularmente com o valor fixado a título de pensão alimentícia.

Assevera que o paciente teve completa redução de seus vencimentos em razão do acidente automobilístico sofrido em julho/2020, sendo afastado de suas funções laborais.

Aduz, ainda, que teve o auxílio doença negado pelo INSS.

Alega que a manutenção da prisão civil poderá resultar na contaminação do paciente que se encontra segregado pelo vírus SARS COV 2, podendo, inclusive, levá-lo a óbito, o que torna o decreto de prisão ilegal.

Por fim, defende a possibilidade de prisão domiciliar conforme a recomendação no 62 do CNJ, requerendo ao final a revogação da prisão civil do paciente ou a sua conversão em prisão domiciliar.

A medida liminar foi parcialmente concedida (ID 71554478).

Instado a se manifestar o MP opinou pela parcial concessão da ordem de habeas corpus, tão somente para que a prisão civil seja cumprida, excepcionalmente, por regime domiciliar, enquanto durar a pandemia do Coronavírus (ID 72423977).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS
N. 1027261-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

PACIENTE: FRANCINALDO ASSUNÇÃO DE SOUZA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande determinou a prisão civil do paciente em razão do inadimplemento da pensão alimentícia a sua filha menor.

Pois bem.

O presente
writ
tem como objetivo a revogação da prisão civil do paciente ou sua conversão em prisão domiciliar.

É cediço que a impetração de
Habeas Corpus
se justifica quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da CF/88.

Em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido:

“[...]
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

In casu,
verifica-se que o decreto de prisão foi proferido nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1003521-54.2017
ajuizada por
FRANCIELY VITÓRIA CAMARGO SOUZA
, devidamente representada por sua genitora
DEBORA CAMARGO,
em desfavor do

paciente visando o adimplemento das verbas alimentares em atraso, referente aos meses de fevereiro a abril de 2018, bem como as parcelas que se venceram no curso do processo, pelo rito da prisão civil.

Devidamente citado, o paciente não efetuou o pagamento do débito alimentar e apresentou justificativa alegando impossibilidade de pagamento da pensão alimentícia (IDs 15824154 e 15860426 – dos autos originários).

Assim, teve decretada sua prisão em 10/02/2020, conforme trecho decisão abaixo transcrita (ID 27864150 – dos autos originários):

“[...]
Vistos.

Retifique-se o nome da Ação junto ao sistema PJE, fazendo constar como “Cumprimento de Sentença”.

Trata-se de
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada pela exequente
FRANCIELY VITÓRIA CAMARGO SOUZA,
representada por sua genitora DÉBORA CAMARGO em desfavor de
FRANCISNALDO ASSUNÇÃO DE SOUZA,
visando o adimplemento de verbas alimentares em atraso, referente aos meses de fevereiro a abril de 2018, bem como as parcelas que se venceram no curso do processo, pelo rito da prisão civil.

Extrai-se dos autos que o executado apesar de todos os esforços do Poder Judiciário, não realizou o pagamento do débito alimentar, apresentou justificativa pelo não adimplemento (ID. 15860427).

Manifestação da exequente não concordando com a justificativa apresentada pelo executado (ID. 16273173).

Instado a se manifestar, o representante do “
Parquet”
opina pela decretação da prisão civil do executado (ID. 16956849).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Consoante cota Ministerial (ID. 16956849) requerendo a prisão civil do executado, frente ao inadimplemento do requerido, tenho que outra alternativa não se evidencia, a não ser a decretação da prisão civil de
FRANCISNALDO ASSUNÇÃO DE SOUZA
.

Sobre o tema destaque, diz a Constituição Federal:

"Art. 5.o - (...)

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (...).”

Acerca da possibilidade de prisão civil por inadimplemento de prestação alimentar, o Código de Processo Civil assim preconiza:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 517
.

§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3o
Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses
.

Dessa forma, a legislação de regência prevê a decretação da prisão civil do inadimplente de verba alimentar pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, dependendo do caso, podendo esta ser revogada em caso de quitação total da dívida.

Nesta esteira de raciocínio, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais vem firmando posicionamento acerca do tema em debate, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ESCUSA INJUSTIFICÁVEL. Sem que o devedor apresente justifica plausível para o inadimplemento da obrigação assumida, deve manter-se a ordem de prisão”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0470.14.012516-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - REVOGAÇÃO - ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DO DÉBITO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - REDUÇÃO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE. Restando incontroverso que não está sendo adimplida a obrigação devida, o pedido de revogação da prisão não pode ser acolhido. Não há que se falar em perda do caráter alimentar do débito, quando não demonstrado o pagamento das parcelas que se venceram no curso do processo. Deve ser mantido o prazo do decreto de prisão fixado em 60 dias, de acordo com o limite legal (art. 528, §3o, CPC/2015). Recurso não provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0514.14.002914-1/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2018, publicação da súmula em 18/06/2018).

Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial (ID. 16956849), a fim de que prevaleça a justiça como coação necessária ao cumprimento das obrigações materiais decorrentes, mormente à assistência material da exequente,
DECRETO A PRISÃO CIVIL
do executado
FRANCISNALDO ASSUNÇÃO DE SOUZA, CPF n. 633.176.302-30
, nascido em 14/05/1978, filho de Nezita Faustino de Assunção, residente e domiciliado na AV. “B”, QUADRA 25, LOTE 01, BAIRRO VITÓRIA RÉGIA, nessa Comarca,
pelo prazo de

01 (um) mês, ou até que se cumpra a obrigação
(artigo 528, § 6°, do Código de Processo Civil),
referente ao inadimplemento de débito alimentar dos meses de fevereiro a abril de 2018, bem como as parcelas que se venceram no curso do processo, no valor atualizado de R$ 6.626,64 (seis mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos)
conforme ID. 24015966, pág. 02.

Autorizo o cumprimento da medida na forma do artigo 212, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil, dada a magnitude do direito em questão, que se traduz em fonte da própria subsistência.

Observadas todas as diligências necessárias para seu fiel cumprimento, enviando-se cópia à autoridade policial competente, caso necessário; e consignando na mesma que
“a prisão estará revogada a partir do momento em que o débito alimentício for satisfeito integralmente
”. [...].”

Na sequencia, extrai-se dos autos que o mandado de prisão foi cumprido em 24/12/2020 com observância a todas as regras legais, conforme documento de ID 46859699 dos autos originários.

Importante destacar que o H
abeas Corpus
não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente quanto à rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.

Desta forma, constata-se que não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, mas sim o devido cumprimento da legislação aplicável à hipótese dos autos, haja vista que a prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que dispõe a Súmula 309 do STJ, vejamos:

.

“
Súmula 309 -
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

No entanto, o cenário atípico decorrente da pandemia de Covid-19 impõe uma nova e temporária visão sobre a prisão civil por dívida alimentícia durante este período.

Isso porque, o Ministério da Saúde, na Portaria n. 454, de 20.03.2020, declarou estado de transmissão comunitária do coronavírus em todo território nacional, o que reclama a adoção de protocolos comuns a todos os cidadãos para conter a disseminação da doença.

Desta feita, o CNJ editou a Recomendação no 62/2020 que prevê a possibilidade de colocação em prisão domiciliar às pessoas presas por dívida alimentícia em atenção ao cenário atípico e excepcional decorrente da pandemia do Covid-19.

Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da Medida Cautelar no HC no 188.820/DF, a qual

determinou aos Juízes Singulares e Tribunais, quando emissores da ordem de prisão cautelar, que concedam a prisão domiciliar, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação, a presos que não incorrerem na prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“HABEAS CORPUS – DÉBITO ALIMENTAR – CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME DOMICILIAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL FRENTE À DECRETAÇÃO DE PANDEMIA DO VÍRUS SARS-COV-2 – MAIOR PROBABILIDADE DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS DADA A CARÊNCIA DE INSALUBRIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Por influência da excepcionalidade da declaração de pandemia do vírus Sars-Cov-2 (Covid-19) realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como do grau de insalubridade do sistema penitenciário brasileiro (ADPF n.o 347) que facilita a chance de proliferação do vírus, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação n.o 62, alvitrando no que importa a lide, que os juízos cíveis considerassem a prisão domiciliar dos devedores de pensão alimentícia (art. 6o), visando diminuir a aglomeração carcerária. 2. Consentindo às orientações do Conselho Nacional de Justiça, o eg. STJ deferiu o Habeas Corpus Coletivo n.o 568.021/CE, para além de conceder a ordem e determinar “o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar”, ampliar os efeitos da decisão ao âmbito nacional, sem prejuízo da estipulação dos termos de cumprimento pelos respectivos juízos da execução que levarão em conta “as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19”. 3. Ordem parcialmente provida”.

(TJMT - N.U 1007514-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação excepcional de medidas cautelares diversas da prisão, em razão excepcional da pandemia do Covid-19.

Nesse sentido foi a manifestação do MP, conforme trecho abaixo transcrito
(ID 72423977):

“[...]
Com efeito, a prisão civil tem como principal função a de coagir o devedor de alimentos a efetuar o pagamento das prestações vencidas e das que vencerem no decorrer do processo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 528, § 4o, determina que a prisão deve ser cumprida em regime fechado.

Contudo, em virtude da situação excepcional da pandemia causada pelo Covid-19, o CNJ editou a Resolução no 62/2020, em que se permite as prisões decretadas devido à dívida alimentícia poderão ser cumpridas em regime domiciliar.

Além disso, o objeto do presente HC já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 568.021/CE, vejamos:

Quanto ao mérito, em 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus.

Uma das grandes preocupações é o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347", editou a Recomendação no 62/2020.

Em seu artigo 6o, o referido ato dispõe:

Art. 6o Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Portanto, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso país e no mundo, e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo parcialmente a liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar.

As condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízos de execução da prisão civil por alimentos do Estado do Ceará, inclusive com relação à duração, levando em conta as medidas adotadas pelo Governo Federal e pelo próprio Estado do Ceará para conter a pandemia.

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, nos termos da fundamentação.

Desse modo, verifica-se que a questão já foi analisada e que foi deferido o pedido de que as prisões civis, pro dívidas alimentícias, devem ser cumpridas excepcionalmente em regime domiciliar, até enquanto durar as questões de saúde pública relativa à pandemia do Covid-19.

No entanto, não há que se falar em revogação do mandado de prisão, vez que o entendimento é no sentido de que a prisão deve ser cumprida em regime domiciliar.

Diante do exposto, o Ministério Público opina pela parcial concessão da ordem de habeas corpus impetrada, tão somente para que a prisão civil seja cumprida, excepcionalmente, por regime domiciliar, enquanto durar a pandemia do Coronavírus.
[...].”

Cumpre esclarecer que, nada obsta que, ultrapassado o período da pandemia, haja novo decreto prisional para a hipótese de inadimplemento da obrigação de prestar alimentos.

Com essas considerações, demonstrada a legalidade da medida e o atual cenário decorrente da pandemia do Covid-19, a concessão parcial do
writ
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem
e mantendo hígida a liminar anteriormente deferida em parte, devendo ser o paciente mantido em prisão domiciliar com a utilização do monitoramento eletrônico.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021